Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-11.2021.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002812-11.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), JOILSON SANTOS DE MORAES - CPF: 059.562.831-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002812-11.2021.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Oswaldo de Arruda Garcia

Recorrida(s):

Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE HABILITAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVA À IMÓVEL PERTENCENTE AO AUTOR, POR TERCEIROS DESAUTORIZADO. DÉBITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA OBJETOS DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COISA JULGADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que não solicitou a ligação ou regularização de unidade consumidora em seu nome, no imóvel inscrito na matrícula n.o 15.296, livro 2-DD, folhas 117, Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães e mais 07 (sete) terrenos adjacentes a este imóvel, que são de integral propriedade do autor, quando de uma verificação para obtenção de certidões para buscar crédito perante instituições financeiras, verificou a existência de cobrança, em virtude da utilização da rede de abastecimento de água potável, inobstante o fato de não estar utilizando o imóvel em questão. Em suas razões recursais, visa o afastamento do reconhecimento da coisa julgada, da inocorrência da prescrição, a declaração de nulidade dos débitos referentes ao período de 02/2014 a 11/2018 e indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, o autor visa à declaração de nulidade dos débitos referentes ao período de 02/2014 a 11/2018, contudo, a legalidade dos débitos já está sendo discutida na ação de cobrança movida pela ora Reclamada
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães em desfavor do autor, autos P
JE n. 1000764-50.2019.8.11.0024, em trâmite no
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, onde foi julgado procedente o pedido inicial e condenado o autor a arcar com o pagamento dos referidos débitos. Observo ainda que a sentença transitou em julgado em 21/10/2021 e o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Desta forma, a manutenção do reconhecimento da coisa julgada em relação ao pedido de nulidade dos débitos, referentes ao período de 02/2014 a 11/2018, é medida que se impõe.

3. Cabe ainda ressaltar que a alegação recursal, no sentido de inexistência de coisa julgada, por suposta nulidade de citação, é matéria a ser apreciada naqueles autos e não nestes, bem como não é capaz de afastar o reconhecimento da coisa julgada no presente feito, posto que a discussão da legalidade das cobranças já está sendo apreciada nos autos PJE n. 1000764-50.2019.8.11.0024.

4. Quanto à alegação de habilitação indevida por terceiro desautorizado, eis a fundamentação constante no acórdão de minha relatoria, no julgamento dos autos PJE n.1000100-14.2022.8.11.0024:

“4.

Além disso, em c
onsulta aos autos PJE n.1001075-36.2022.8.11.0024, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães, verifico que o citado “terceiro desautorizado” move a referida ação em desfavor dos oras Recorrentes e da Energisa S.A., onde aduz que
“Como demonstrado na narrativa acima, o POSTO DE COMBUSTÍVEL, personalidade jurídica, edificação que compõe o empreendimento e, ainda, os terrenos, são de titularidade do Requerente NIXON JUNIOR, em que pese que com relação ao terreno seja apenas de fato, não tendo ocorrido, AINDA, a transmissão de propriedade perante do competente cartório extrajudicial, isso somente em razão de uma pendência ainda não resolvida por OSWALDO perante o FORNECEDOR IPIRANGA, restando uma restrição na matrícula desse imóvel em favor desse fornecedor. Registra-se que na demanda de no 0003137-47.2014.811.0024, que foi proposta por ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA, JACKSON DE ALMEIDA PEREIRA, OSWALDO DE ARRUDA GARCIA e CLARISMAR NEGRISOLI COUTO, há expressa afirmação de que o Sr. OSWALDO vendou o posto de combustível ao Sr. JACKSON. No caso, o Requerente NIXON JUNIOR comprova que JACKSON lhe transferiu o posto perante a JUCEMAT, ou seja, se OSWALDO vendou para JACKSON e JACKSON para NIXON JUNIOR, é certo que OSWALDO não é mais o proprietário. O fato, Excelência, que o Sr. OSWALDO ou sua esposa CLARISMAR, não podem, a todo momento, solicitar o desligamento da energia elétrica do Posto de Combustível que já vendeu, ainda mais fazendo uso de documento que já não exprimem a verdade. É de se registrar que os Requerentes tomaram ciência de que o Requerido OSWALDO e sua esposa CLARISMAR tentaram o mesmo expediente perante a concessionária de água de Chapada dos Guimarães, porém, sem êxito (...)”.

5. No citado feito, consta ainda que o próprio terceiro desautorizado (NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR) foi quem procurou a energisa e solicitou a ligação da UC”.

5. Observo ainda que, nas contrarrazões recursais, a Reclamada Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães acostou os documentos que
“comprovam a legalidade quanto a inserção de novo usuário na UC, todos os documentos tais como contrato de cessão, contrato social, demonstram que esta autarquia obedeceu todos os trâmites prescritos no ordenamento jurídico”.

6. Conforma consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Nos autos PJE 1000764-50.2019.8.11.0024, trata-se de COBRANÇA ajuizada por SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em desfavor de OSWALDO DE ARRUDA GARCIA, referente a débitos do fornecimento de água do período compreendido de 18/11/2015 a 14/12/2018, sendo julgada procedente com resolução de mérito, tornando-se exigível o débito cobrado por sentença transitada em julgado. Desta forma, entendo que se operou o instituto da Coisa Julgada, pois a presente ação requer a "rediscussão" sobre a exigibilidade das cobranças e da relação jurídica entre as partes (...)Do mesmo modo é em relação aos outros pedidos de obrigação de fazer, relacionados a baixar em seus registros quaisquer demandas ou atos de gravame realizados, fundados em relação inexistente originada por culpa exclusiva na falha da prestação do serviço, não podendo este juízo acolher o pedido, vez que não se delimita qual relação é inexistente, tampouco existe prova da falha na prestação dos serviços precedidos pela Reclamada”.

7.

Outrossim, caso não restasse evidenciada a coisa julgada em relação aos débitos de água e esgoto referentes ao período de 02/2014 a 11/2018, seria o caso de reconhecimento da litispendência, tendo em vista que tais débitos já estão sendo discutidos na ação PJE n. 1000764-50.2019.8.11.0024, por isso, restaria caracterizada a litispendência.

8. Por fim, em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, se a ação de cobrança foi julgada procedente e considerando os fatos que envolvem as propriedades do autor expostos nas demandas 1000100-14.2022.8.11.0024 e
1001075-36.2022.8.11.0024,
entendo que a habilitação da unidade consumidora e a cobrança realizada pela Ré, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação do autor, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante ao exposto, julgo o processo com resolução de mérito,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA:
I - Reconhecendo de ofício da
COISA JULGADA DOS DÉBITOS DOS PERÍODOS DE 18/11/2015 a 14/12/2018 e EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
, de igual modo, pelo reconhecimento de ofício da
PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO AO MÊS 02/2014.
II - CONDENANDO a Reclamada ao cancelamento de inscrições ou aberturas de unidades consumidoras em nome de OSWALDO DE ARRUDA GARCIA.
Revogo a liminar deferida ID 72501936”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023